Tribunal: TJMT
Processo: 1034663-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034663-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS - CNPJ: 11.246.528/0001-61 (AGRAVANTE), PEDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 921.633.941-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação editalícia em execução fiscal.

2. Alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do executado, em razão da existência de endereço nos autos que não foi diligenciado e falta de requisição a órgãos públicos e concessionárias.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

4. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC.

5. Nos autos, verificou-se a existência de endereço registrado nos sistemas do Tribunal que não foi objeto de tentativa de citação.

6. A ausência de diligências mínimas para localização do executado torna nula a citação editalícia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização do executado, incluindo a tentativa de citação em todos os endereços disponíveis e a requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.9.2019, DJe de 06.9.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1023327-08.2022.8.11.0000, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.8.2023, DJe de 10.8.2023; TJMT, apelação cível n. 1046237-08.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.3.2023, DJe de 17.3.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO DA SILVA FERREIRA
e
P.

DA SILVA FERREIRA MADEIRAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1034663-38.2024.8.11.0000 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a validade da citação editalícia.

Como causa de pedir recursal, as partes agravantes alegam, em síntese, que não houve o esgotamento dos meios de localização dos executados, visto que: (
i
) existe endereço diverso nos autos para o qual não foi diligenciado; (
ii
) em pesquisa simples, encontrou endereço recente e contato telefônico diversos daqueles até então apresentados; e (
iii
) não houve requisição de informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público.

À vista disso, requerem a reforma da decisão recorrida, com a anulação da citação editalícia.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 259202651, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DA SILVA FERREIRA e P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a validade da citação editalícia.

O mérito recursal resume-se à defesa de que (
i
) existe endereço diverso nos autos para o qual não foi diligenciado; (
ii
) em pesquisa simples, encontrou endereço recente e contato telefônico diversos daqueles até então apresentados; e (
iii
) não houve requisição de informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público.

Pois bem.

É certo que o artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a citação editalícia como medida excepcional. Senão, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Ainda, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (
i
) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

De fato, conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
” (STJ, REsp n. 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 03.9.2019, publicado no DJe em 06.9.2019).

No caso
sub examine
, infere-se dos autos na origem que existe endereço decorrente de pesquisa realizada junto aos sistemas conveniados ao Tribunal para o qual não foi realizada tentativa de citação, qual seja:
AV. PRINCIPAL S N, BAIRRO ANA TERRA , TAPURAH -MT , CEP 78573-000
(Id. 108160541).

Desse modo, considerando o não esgotamento prévio dos meios de localização dos executados, visto que existe endereço nos autos para o qual não foi tentada a notificação, incabível a tentativa por edital, por se tratar de medida excepcional.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. Uma vez constatada a existência de informação de novo endereço da parte executada, deve ser tentada a sua efetiva citação nesse local, restando nula a efetivada via editalícia, se não esgotados os meios para a citação pessoal (art. 8º da Lei n.º 6.830/80 e Súmula n.º 414 do STJ).
2. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1023327-08.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.8.2023, publicado no DJe em 10.8.2023). [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO DO RÉU - CITAÇÃO EDITALÍCIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O EXECUTADO, EVITANDO-SE A CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE DA CITAÇÃO - - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É nula a citação por edital quando não providenciado pelo exequente sequer diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte executada, a fim de proceder a citação pessoal,
não bastando que se declare que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, sobretudo quando há elementos suficientes que demonstram a possibilidade das diligências.
2. Sentença anulada. 3. Recurso provido.
”

(TJMT, apelação cível n. 1046237-08.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14.3.2023, publicado no DJe em 17.3.2023). [sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para anular a citação por edital efetuada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025